Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO PELA PORTARIA CONJUNTA N.o 73/2010. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO OBSTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de bens penhoráveis não pode ensejar a extinção da execução, conforme a Portaria n.o 73/2010 - TJDFT e sim a sua suspensão, nos termos do art. 921, III, do NCPC.
2. O conflito entre normas já foi objeto de discussão neste e. Tribunal. Foi decidido que a Portaria n.o 73/2010 do TJDFT é inaplicável aos casos em que suas disposições estiverem em contradição com o que é previsto pela legislação federal que regulamenta a seara (art. 921, III, NCPC).
3. Embora o feito executivo tenha sido extinto por sentença, com base na Portaria n.o 73/2010, esta mesma norma, em seu art. 4o, § 1o, estabelece a continuidade da execução, sob pena de benefício ao devedor, que acabaria por não pagar a dívida.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão a quo e determinar o prosseguimento do feito executivo na origem.